Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DOS LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados